Tribunal: CARF
Processo: 15504.013418/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013418/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.383 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
HELIO ANTONIO ANDREATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE LIVRO
CAIXA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS. TRABALHO
NÃO ASSALARIADO.
Somente o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
pode deduzir, da receita decorrente da respectiva atividade, as despesas de
custeio necessárias à percepção dos rendimentos e manutenção da fonte
pagadora, desde que lastreadas em documentos hábeis e idôneos devidamente
escrituradas no respectivo Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013418/2009-20
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013418/2009-20

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física, fls.4/7, resultante de procedimento de
revisão de declaração de ajuste do exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio da
qual se exige o crédito tributário de R$ 13.551,97, ...
...
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 7, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Dedução indevida de Despesas de Livro Caixa, tendo sido glosado o valor de R$
29.289,00, com base na seguinte justificativa:
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas
escrituradas em Livro Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do
trabalho não assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o
leiloeiro. Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica com vínculo empregatício, está sendo glosado o
valor de R$29.289,00 informado a título de Livro Caixa, indevidamente
deduzido.
O sujeito passivo apresentou Solicitação de Retificação do Lançamento –SRL que foi
indeferida.
A ciência do indeferimento da SRL ocorreu em 29/06/2009 conforme comprovante
juntado às fls. 20.
Em 27/07/2009 o interessado apresentou impugnação juntada às fls. 02.
Alega que é técnico de contabilidade autônomo cadastrado na Prefeitura de Belo
Horizonte como escritório autônomo desde 20/05/1983, assim como no CRC/MG.
Informa que não possui vínculo empregatício com nenhuma das empresas que presta
serviços contábeis.
Anexa alguns documentos para comprovar que é um profissional liberal e que poderia
ter deduzido despesas de Livro Caixa.
Pede deferimento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. REQUISITOS. TRABALHO NÃO
ASSALARIADO.
Somente o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado pode deduzir, da receita decorrente da respectiva atividade, as
despesas de custeio necessárias à percepção dos rendimentos e
manutenção da fonte pagadora, desde que lastreadas em documentos
hábeis e idôneos devida mente escrituradas no respectivo Livro.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2012 (e-fl. 37), o sujeito
passivo interpôs, em 27/03/2012 (e-fl. 39), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, tempestividade do recurso voluntário e que
os rendimentos auferidos o foram sem vínculo empregatício e estão ora comprovados nos autos
através de Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras para o ano calendário
2005 e da CTPS sem registro de vínculos com estas mesmas fontes. Apresenta novos
documentos (e-fls. 40 e ss.).
É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013418/2009-20

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
no valor de R$29.289,00.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados neste momento recursal
Claramente apontado pela Primeira Instancia o embasamento legal ensejador do
lançamento, colacionam-se a seguir os seguintes excertos de tal voto, inclusive apontando o
argumento denegatório fulcral para afastamento da impugnação, ora grifado:
....
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no artigo 6o,
incisos e parágrafos da Lei no 8.134/90. Dispõem os referidos dispositivos legais:
“Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de
1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713,
de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.”
A Lei no 9.250/95, por sua vez, dispõe que, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013418/2009-20

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art.
6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-
assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de
registro.”
Da leitura dos dispositivos citados, pode-se extrair os requisitos legais para a dedução
das despesas escrituradas em livro-caixa pertinentes ao caso em tela.
O primeiro requisito está presente no próprio caput do art. 6o da Lei no 8.134/90, o qual
limita a dedução somente àqueles que percebem rendimentos do trabalho não
assalariado.
O próprio caput também dirime qualquer espécie de dúvida que poderia surgir em
relação àqueles que percebem rendimentos tanto do trabalho assalariado quanto do não
assalariado. Caso isso ocorra, a dedução fica restrita às receitas decorrentes da
respectiva atividade, ou seja, da atividade remunerada de forma não assalariada.
Com vistas a desconstituir o lançamento, o impugnante afirma que auferiu rendimento
em decorrência de prestação de serviços como técnico de contabilidade e junta os
seguintes documentos para comprovar o alegado:
-Ficha de Inscrição Cadastral emitido pela Prefeitura de Belo Horizonte que comprova
seu registro como Técnico em Contabilidade com início de atividades em 20/05/1983;
-Guia de Imposto Sobre Serviços ISSQN Autônomos referente a 03/2009;
-GFIP da empresa Icarus Empreendimentos Hospitalidade Ltda da competência 12/2005
que informa o contribuinte na categoria de autônomo.
No entanto, tais documentos não bastam à comprovação da prestação de trabalho
como autônomo para as todas as empresas informadas, porque nada impede que
embora atue como autônomo tenha vínculo empregatício com uma das empresas. A
prova da prestação de serviço autônoma poderia ter sido feita com a apresentação de
recibos (RPA), de contratos de prestação de serviços, notas fiscais de prestação de
serviço e/ou quaisquer outros documentos que, de forma inconteste, provasse que o
rendimento auferido decorreu da prestação de serviço sem vínculo empregatício.
...
Embora alegue o interessado em seu recurso que há informações em GFIP que
sustentam seu argumento de condição de autônomo para todas as fontes de rendimento, mas
constam nos autos apenas a GFIP relativa à empresa Icarus Empreendimentos Hospitalares Ltda.
(e-fls. 11). E nas cópias de sua Carteira de Trabalho não há realmente registro de contratos de
trabalho com as fontes pagadoras, mas em contrapartida a mesma foi emitida em 1973 e seu
último registro válido apresentado é de 1978.
Busca ainda demonstrar que possui os comprovantes de rendimentos fornecidos
pelas fontes pagadoras como prestação de serviço autônomo. Mas verifique-se que, mesmo que
aceitos tais documentos com relativização da preclusão, todos os comprovantes de rendimentos
apresentados foram emitidos na mesma data e pelo próprio interessado como responsável (e-fls.
40/64).
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nesse diapasão, no meu sentir, continua o interessado sem comprovar quantas
e quais fontes pagadoras realmente o remuneraram por serviço autônomo, uma vez que
continuam sem apresentação documentação mais robusta como recibos, contratos de prestação
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013418/2009-20

de serviços, notas fiscais e outros, como já indicado pela decisão guerreada. Aliás, veja-se, desde
a SRL (e-fls. 08) já se indicou ao interessado quais documentos trariam força à sua
argumentação.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 76
DF CARF MF
Original